Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de pensão militar, auxílio-funeral e reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Pensão militar. Pagamento. A remuneração do militar cessa quando for desligado do serviço ativo, dentre outras causas, pelo falecimento, e a remuneração a que fazia jus em vida será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à pensão militar (art. 7o, inciso IV, § 2o, Lei 10.486/2002). O cônjuge da autora, militar reformado, faleceu em 21/11/2020 (ID 32429139 – PAG 3). O processo de pensão foi iniciado (ID 32429139 – PAG 1-2) e em 23/12/2020 foi deferida a pensão a iniciar a partir de 1o/01/2021 (ID 32429139 – PAG 37-39). O militar, ainda em vida, recebeu a remuneração referente ao mês de novembro/2020 (ID 32430264 – PAG 11), porém não há demonstração de pagamento à beneficiária da remuneração referente ao mês de dezembro/2020, enquanto se processava o pedido de pensão (art. 7o, § 2o, Lei 10.486/2002). Na ficha financeira de ID 32430264 PAG 8 não consta o pagamento do mês de dezembro/2020 e nas fichas financeiras da pensão dos exercícios de 2021 e 2022 não constam qualquer pagamento retroativo (ID 41252390 – PAG 5-7). Ademais, o ofício expedido pela Seção de Pensionistas da PMDF consigna que a autora tem direito ao pagamento referente ao mês de dezembro/2020 (ID 32430290 – PAG 11). Nesse quadro, apesar de a autora fazer referência ao mês de novembro/2020, depreende-se das alegações iniciais, assim como das provas acostadas ao processo, que o pleito se refere ao mês de dezembro/2020, cuja remuneração não foi paga, tampouco a título de pensão, dado que se iniciou a partir de janeiro/2021, conforme ID 32429139 – PAG 37-39, não se verificando, portanto, bis in idem. Nesse quadro, é devido o pagamento. Sentença que se confirma.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E